Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730407-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE NASCIMENTO BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 242981086 do processo n. 0709275-32.2025.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Claudete Nascimento Brito contra ato do Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), concedeu tutela provisória de urgência para determinar que o DETRAN/DF não imponha quaisquer restrições à transferência de veículo. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi parcialmente deferido “(...) apenas em relação à expressão “quaisquer restrições”, de forma que a vedação à incidência de restrições à transferência do veículo fique limitada à multa referente à infração SA04142611” (ID 74395817). Ao ID 75521240, ofício expedido pelo r. Juízo de origem com informação de que foi proferida sentença no processo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme informação constante no ofício de IDs 75521240 e 75521241, verifica-se que no dia 6/8/2025 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Por pertinente, confira-se o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Claudete Nascimento Brito no mandado de segurança que impetrou, para conceder a segurança exclusivamente no que se refere à multa de trânsito registrada sob o auto de infração SA04142611, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força do processo administrativo no 00055-00043934/2025-85. Apenas nesse ponto, confirmo a decisão de ID 242981086. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Sem custas, dada a isenção da parte impetrada. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei no 12.016/2009, comunicando os termos da presente sentença à autoridade impetrada e ao Distrito Federal. Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes para que se manifestem em 05 dias. Nada sendo requerido, com as cautelas prévias, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente e sujeita ao reexame necessário. Comunique-se o teor desta sentença no AGI no 0730407-05.2025.8.07.0000, caso ainda não tenha sido julgado (sob a relatoria da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi – 7a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Assim, em razão da prolação de sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confiram-se relevantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possuem a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora